Tribunal: TJPA
Processo: 0800417-35.2025.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800417-35.2025.8.14.0144

APELANTE: PEDRO PAULO DE AVIZ DO ROSARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (ART. 129, §13, DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE. BIS IN IDEM NA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, em contexto de violência doméstica, com concessão de suspensão condicional da pena.

2. A defesa suscitou nulidade por fundamentação insuficiente; no mérito, postulou absolvição por insuficiência de provas ou reconhecimento de legítima defesa; subsidiariamente, requereu redimensionamento da pena e afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, por alegado bis in idem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação; (ii) saber se o conjunto probatório autoriza a absolvição por insuficiência de provas ou por legítima defesa; (iii) saber se a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, no crime do art. 129, §13, do CP, configura bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença apresentou fundamentação suficiente, com análise do conjunto probatório e das teses defensivas, inexistindo nulidade.

5. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo laudo de exame de corpo de delito, registros fotográficos e prova oral colhida sob o crivo do contraditório, conferindo especial relevo à palavra da vítima em crimes de violência doméstica, quando harmônica com os demais elementos de prova.

6. A tese de legítima defesa não se sustenta, ante a ausência de comprovação de agressão injusta atual ou iminente e inexistência de lesões no réu.

7. A incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, no crime do art. 129, §13, do CP, configura bis in idem, pois a elementar do tipo já contempla a violência contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, impondo-se o decote da circunstância agravante.

8. Redimensionamento da pena para 01 ano e 06 meses de reclusão, mantido o regime inicial aberto e as demais disposições da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Não há nulidade quando a sentença enfrenta de forma suficiente as teses defensivas e fundamenta a condenação com base no conjunto probatório. 2. A palavra da vítima, corroborada por prova pericial e testemunhal, é suficiente para sustentar condenação em crime de violência doméstica. 3. A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal ao crime do art. 129, §13, do mesmo diploma configura bis in idem, devendo ser afastada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 25, 59, 61, II, “f”, e 129, §13; CPP, art. 387, §2º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por P. P. D. A. D. R., em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única do Termo Judiciário de Quatipurú/PA da Comarca de Primavera/PA, que o condenou a pena de 02 (dois) anos de detenção, em regime inicialmente aberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos art. 129, parágrafo 9°, do CPB c/c o Art. 7º, I, da Lei nº. 11.340/2006, aplicando ao réu a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, período em que estará submetido às seguintes condições (CP, art. 78, § 2º): a) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos, tabernas, festas (públicas e privadas) e similares; b) proibição de se ausentar da Comarca de residência, sem autorização judicial, por mais de 08 (oito) dias; c) comparecimento pessoal e obrigatório, mensalmente, ao Fórum da comarca de residência para informar e justificar suas atividades; d) Obrigação de se recolher à sua residência no período de 22h as 06h, todos os dias da semana; e) Encaminhamento ao CREAS para orientação comportamental em relação ao gênero feminino, devendo juntar aos autos relatório anual; f) proibição de se aproximar da vítima no limite de 200 (duzentos) metros de distância (CP, art. 79).

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 21 de setembro de 2025, por volta das 19h00min., na PA 446, em frente ao Balneário Tira Calcinha neste município Quatipuru, o denunciado, PEDRO PAULO DE AVIZ DO ROSÁRIO, ofendeu a integridade corporal da vítima M.F.Dos.S., desferindo-lhe socos em seu rosto, bem como rasgou sua blusa, conforme lesões descritas ao Boletim Médico de id 157835747 dos autos. Narra a vítima, que conviveu em união estável com o denunciado por 01 (um) ano, estando separados aproximadamente há 01 (um) mês. No entanto, ele não aceita o término do relacionamento. No dia dos fatos, a vítima estava no Balneário Tira Calcinha, dançando com seu primo, senhor Nazareno, ocasião em que o denunciado sentindo ciúmes partiu para cima dela e desferiu-lhe 02 (dois) socos em seu rosto e rasgou sua blusa. Após o ocorrido, o denunciado deixou o local, retirando-se com uns amigos. A vítima relatou que, durante o relacionamento e mesmo após o término, foi vítima de agressões físicas, porém não teve coragem de denunciá-lo anteriormente. Em seu interrogatório perante a autoridade policial o denunciado negou os fatos. Diante dos fatos narrados aos autos, o denunciado incorreu no crime previsto no art. 129, § 13° do Código Penal c/c incurso no art. 5, inciso III e art. 7, inciso I da Lei 11.340/2006, devendo ser responsabilizado, nos termos da lei. (...)”

Em razões recursais (ID 33337575), a defesa sustentou, em sede preliminar, a nulidade da sentença, ao argumento de fundamentação insuficiente.

No mérito, requereu a absolvição, diante da alegada inexistência de provas.

Aduziu, ainda, a ocorrência de legítima defesa como causa excludente de ilicitude, postulando, por conseguinte, a absolvição.

Subsidiariamente, pleiteou a reforma da dosimetria da pena, a fim de que a pena-base seja redimensionada ao mínimo legal, bem como o afastamento da circunstância agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, sob o fundamento de ocorrência de bis in idem em relação ao § 13 do art. 129 do mesmo diploma legal.

Em contrarrazões (ID 33337578), o digno representante ministerial, requer que seja o recurso da defesa conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, pelo seu total improvimento.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar.

1.1. Nulidade da sentença. Fundamentação insuficiente.

A defesa sustentou, em sede preliminar, a nulidade da sentença, ao argumento de fundamentação insuficiente.

A decisão condenatória encontra-se devidamente fundamentada, evidenciando que o Juízo de origem examinou, de forma clara e suficiente, os elementos probatórios constantes dos autos, assim como as teses defensivas apresentadas, ainda que tenha concluído em sentido diverso do pretendido pela defesa.

Vejamos:

“(...) II – FUNDAMENTAÇÃO

Ab initio, observo inexistirem preliminares a serem enfrentadas nesta sede, tendo sido assegurado ao acusado a observância do princípio do due process of law, nos vetores do contraditório e da ampla defesa, de modo que não existem máculas a sanear.

O feito encontra-se pronto para julgamento.

Assim sendo, procedo ao exame do meritum causae.

A materialidade do delito encontra-se robustamente comprovada por meio dos seguintes documentos: boletim de Ocorrência Policial (ID. 157320149); imagens fotográficas da vítima com as vestes rasgadas (ID. 157320169); exame de Corpo de Delito/Boletim Médico (ID. 157320149, p. 11/30), que atesta a existência de ofensa à integridade física da vítima, descrevendo "soco na região da testa (leve hematoma)"; prova oral colhida em juízo.

A autoria delitiva é certa e recai sobre o réu, conforme a prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

A vítima M. F. D. S., em Juízo, confirmou os fatos narrados na denúncia. Relatou que, na data do evento, encontrou o acusado no balneário e, ao tentar conversar com ele após o término da festa, foi agredida verbalmente ("vagabunda") e fisicamente com um soco no rosto, além de ter sua roupa rasgada pelo réu. Esclareceu que o relacionamento já havia terminado há cerca de 15 dias e que o réu apresentava comportamento agressivo quando ingeria bebida alcoólica (ID. 161852935 e ID. 161852933).

A palavra da vítima, em crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, assume especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ – AgRg no AREsp 1143114/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 01/06/2018). No caso, a narrativa da ofendida é harmônica com o laudo pericial que aponta lesão na testa, inexistindo provas nos autos em sentido contrário

A testemunha MÁRCIO ANDRÉ COELHO VIANA (Policial Militar) relatou que a guarnição foi acionada na delegacia, onde a vítima já se encontrava com a blusa rasgada e marcas no corpo, relatando a agressão. Confirmou que diligenciaram e encontraram o réu em uma festa, conduzindo-o à delegacia (ID. 161855449). A testemunha EDSON LUIS MEDEIROS SIMÕES (Policial Militar) corroborou que a vítima chegou à delegacia pedindo ajuda, com as vestes rasgadas e chorando muito, aparentando desespero (ID. 161855456).

Por sua vez, o réu PEDRO PAULO DE AVIZ DO ROSARIO, em seu interrogatório, negou a agressão. Alegou que a vítima, embriagada, teria ido ao seu encontro no estacionamento e puxado sua mão para conversar e, diante de sua recusa, ela teria desferido um tapa e um murro no acusado. Afirmou que apenas se esquivou/defendeu e negou ter rasgado a roupa dela (ID. 161855462).

A versão defensiva, contudo, encontra-se isolada. O informante da defesa, ROSIVALDO DA SILVA SANTOS, tentou corroborar a tese do réu, afirmando que a vítima chegou agredindo e que o réu apenas se defendeu. Todavia, tal versão colide frontalmente com a prova técnica. O laudo pericial atesta lesão contusa (hematoma) na testa da vítima e as fotos mostram suas vestes rasgadas, resultados incompatíveis com uma mera "defesa" ou "esquiva" alegada pelo acusado. Ademais, não há nos autos laudo que comprove lesões no réu que justificassem uma legítima defesa de tal proporção, até porque o exame de corpo de delito realizado no acusado logo após a prisão não contém qualquer indicativo de lesão (ID. 157320149, p. 29-30).

Portanto, a tese de negativa de autoria e legítima defesa não se sustenta diante da prova material robusta (laudo) e da palavra firme da vítima, corroborada pelos policiais que atestaram o estado em que a encontraram logo após o fato.

A conduta do réu é típica, adequando-se perfeitamente ao preceito primário do art. 129, § 13, do Código Penal, eis que ofendeu a integridade corporal da vítima, causando-lhe lesão, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (ex-companheira), atraindo a incidência da Lei nº 11.340/06.

A ilicitude é patente, não havendo qualquer causa excludente (como a legítima defesa, que foi afastada). A culpabilidade também está presente, sendo o réu imputável, com potencial consciência da ilicitude e dele se exigindo conduta diversa.

Outrossim, a despeito de não imputada expressamente na denúncia, a conduta narrada pelo órgão ministerial na peça inicial acusatória faz incidir a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, porquanto o crime foi cometido prevalecendo-se das relações domésticas. A incidência da agravante para crimes do art. 129, § 13, do CPC, não configura bis in idem, conforme precedentes do STJ, mutatis mutandis:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. DOSIMETRIA PENAL. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ESTEIO QUE NÃO INTEGRA ELEMENTAR DO TIPO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] IV - Similar raciocínio foi aplicado quanto à agravante do art. 61, II, f, do CP, tendo em vista que a sua "incidência (...) tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, §9º, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares dos referidos tipos" (AgRg no AREsp n. 1.390.898/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/4/2019). Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no REsp n. 1.940.165/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 27/3/2023, grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. RITO DA LEI MARIA DA PENHA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. 1. A incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação ao delito capitulado no art. 147 do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares do tipo de ameaça.Precedentes.2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – AgRg no HC 461.797/SC, MINHA RELATORIA, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. RITO DA LEI N. 11.340/2006. APLICAÇÃO CONJUNTA. BIS IN IDEM. INEVIDÊNCIA.1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedentes.2. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no HC 463.520/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 10/10/2018).

Destarte, comprovadas a autoria e a materialidade, e ausentes excludentes, a condenação é medida que se impõe. (...)”

Assim, verifica-se da sentença acima que o Magistrado a quo a fez em consonância com o conjunto probatório produzido nos autos, porquanto, à luz dos elementos coligidos, restaram devidamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva.

Cumpre destacar, ademais, que não se exige do magistrado o enfrentamento individualizado de todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que a fundamentação adotada permita compreender, de maneira inequívoca, as razões que o conduziram ao acolhimento ou à rejeição das pretensões deduzidas em juízo.

Colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Não há nulidade por ausência de fundamentação quando sentença e acórdão enfrentam, de modo suficiente, as teses relevantes, à luz do livre convencimento motivado, sendo admissível fundamentação sucinta ou per relationem, dispensada a análise minuciosa de todos os argumentos deduzidos pela defesa.” (AgRg no HC n. 1.059.946/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026.)

Com efeito, a decisão expôs de forma clara os fundamentos que embasaram a credibilidade atribuída à palavra da vítima, bem como justificou o afastamento da tese de legítima defesa e da alegação de insuficiência de provas, inexistindo, portanto, qualquer vício de fundamentação apto a ensejar nulidade.

Dessa maneira, rejeito a preliminar suscitada.

2. Mérito.

2.1. Da almejada absolvição por ausência de provas.

No mérito, requereu a absolvição, diante da alegada inexistência de provas.

Todavia, tal argumentação não se sustenta diante do conjunto probatório constante dos autos.

A materialidade está consubstanciada no Boletim de Ocorrências (ID 33337489), no Exame de Corpo de Delito (ID 33337489), o Auto de Constatação Provisório de Lesão Corporal com fotos da ofendida (ID 33337489) e o Requerimento de Medida Protetiva de Urgência (ID 33337489).

Quanto a autoria, resta comprovada pelas declarações da vítima e das testemunhas em juízo (transcrição ipsi litteris da sentença):

A vítima M. F. D. S., em Juízo, confirmou os fatos narrados na denúncia. Relatou que, na data do evento, encontrou o acusado no balneário e, ao tentar conversar com ele após o término da festa, foi agredida verbalmente ("vagabunda") e fisicamente com um soco no rosto, além de ter sua roupa rasgada pelo réu. Esclareceu que o relacionamento já havia terminado há cerca de 15 dias e que o réu apresentava comportamento agressivo quando ingeria bebida alcoólica (ID. 161852935 e ID. 161852933).

A testemunha MÁRCIO ANDRÉ COELHO VIANA (Policial Militar) relatou que a guarnição foi acionada na delegacia, onde a vítima já se encontrava com a blusa rasgada e marcas no corpo, relatando a agressão. Confirmou que diligenciaram e encontraram o réu em uma festa, conduzindo-o à delegacia (ID. 161855449).

A testemunha EDSON LUIS MEDEIROS SIMÕES (Policial Militar) corroborou que a vítima chegou à delegacia pedindo ajuda, com as vestes rasgadas e chorando muito, aparentando desespero (ID. 161855456).

O informante da defesa, ROSIVALDO DA SILVA SANTOS, tentou corroborar a tese do réu, afirmando que a vítima chegou agredindo e que o réu apenas se defendeu.

O réu PEDRO PAULO DE AVIZ DO ROSARIO, em seu interrogatório, negou a agressão. Alegou que a vítima, embriagada, teria ido ao seu encontro no estacionamento e puxado sua mão para conversar e, diante de sua recusa, ela teria desferido um tapa e um murro no acusado. Afirmou que apenas se esquivou/defendeu e negou ter rasgado a roupa dela (ID. 161855462).

No caso concreto, o depoimento prestado pela vítima em juízo foi claro, coerente e suficientemente detalhado. Narrou que, estava em um Balneário e após o término da festa tentou conversar como apelante, momento em que foi agredida verbal e fisicamente por ele, o qual rasgou a roupa que usava e desferiu-lhe um soco na testa, resultando na lesão descrita no Exame de Corpo de Delito e nas fotos juntadas aos autos, que aponta a presença de hematoma na região da testa.

A materialidade do delito está plenamente evidenciada pelo laudo pericial. Já a autoria encontra apoio seguro no depoimento judicial da vítima, prestado de forma firme e compatível com as demais provas constantes dos autos.

É importante destacar, ainda, que no âmbito da violência doméstica, a jurisprudência é firme no sentido de que a palavra da vítima, quando coerente e amparada em outros elementos probatórios, possui especial relevância para a formação do convencimento judicial.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

“Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborada por outros elementos probatórios.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.552.448/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 8/4/2025.)

Por fim, o princípio do in dubio pro reo não se aplica quando há nos autos prova suficiente da autoria e da materialidade do delito, como verificado no caso em apreço. A sentença de primeiro grau, ao condenar o apelante, o fez com base em elementos concretos, consistentes e juridicamente idôneos, não havendo razão para sua reforma.

2.2. Da alegada legítima defesa.

Sustentou, ainda, a defesa a incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa, pleiteando, por conseguinte, a absolvição do acusado.

Todavia, a tese defensiva não merece acolhimento.

Isso porque, para a configuração da legítima defesa, exige-se a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 25 do Código Penal, segundo o qual: “Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.” Assim, imprescindível a demonstração de agressão injusta, atual ou iminente, bem como a utilização moderada dos meios necessários para sua repulsa.

No caso em exame, contudo, os elementos probatórios constantes dos autos não corroboram a versão apresentada pela defesa. Ao contrário, o Exame de Corpo de Delito realizado no réu (ID 33337489 – Pág. 37), subscrito pelo perito Dr. Andres Romero Matalobos – CRM 2526, concluiu expressamente que o acusado “não apresenta lesões”, circunstância que fragiliza, de forma significativa, a alegação de que teria agido para se defender de agressão injusta.

Desse modo, ausente comprovação mínima dos requisitos legais autorizadores da legítima defesa, não há como reconhecer a incidência da excludente de ilicitude invocada, impondo-se o afastamento da tese absolutória.

2.3. Da reforma da dosimetria da pena.

Subsidiariamente, pleiteou a reforma da dosimetria da pena, a fim de que a pena-base seja redimensionada ao mínimo legal, bem como o afastamento da circunstância agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, sob o fundamento de ocorrência de bis in idem em relação ao § 13 do art. 129 do mesmo diploma legal.

Pois bem.

O Magistrado sentenciante assim fundamentou:

“(...) 1. DOSIMETRIA DA PENA

I. Culpabilidade normal à espécie, não desbordando do tipo penal;

II. Antecedentes criminais em nada prejudicam o réu, uma vez que nos autos não há registro de condenação criminal transitada em julgado (in dubio pro reo);

III. conduta social, que diz respeito ao comportamento que o agente desempenha no meio social, deve ser reputada normal, pois não há nos autos informações que desabonem o comportamento do réu;

IV. no que toca à personalidade do agente, consistente no caráter ou índole do réu, não há elementos suficientes, nos autos, para aferir tal condição (STJ, HC 472.654 – DF, 6ª Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em 21/02/2019 – Informativo n. 643);

V. Motivos do crime, materializados nas causas que formam a vontade criminosa, são inerentes ao tipo;

VI. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, tendo o fato corrido em local público, o que expôs a vítima, bem como porque o acusado estava embriagado no momento do fato, o que torna a ação de maior reprovabilidade (STJ – AgRg no HC 530.633/ES, Rel. Minis-tra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020);

VII. As consequências do crime são normais, não extrapolando o tipo penal;

VIII. Comportamento da vítima é neutro, não tendo a vítima contribuído para a realização da conduta ilícita (Súmula 18, do TJPA).

Desta feita, fixo a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão (redação anterior à Lei n. 14.994/24).

Presente a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, reconhecida na fundamentação desta sentença. Ausentes atenuantes de pena. Desta feita, agravo a pena em 02 (seis) meses, passando a dosar a sanção intermediária em 02 (dois) anos de reclusão.

Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena.

Torno a sanção definitiva em 02 (dois) anos de reclusão.

2. REGIME CUMPRIMENTO DE PENA E DETRAÇÃO

Considerando a pena aplicada e que o réu é primário, não reincidente, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o REGIME ABERTO para o início do cumprimento da pena.

Nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, a detração deverá ser considerada pelo juiz que proferir a sentença condenatória, devendo-se computar na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou outro estabelecimento adequado.

O réu permaneceu preso cautelarmente de 21/09/2025 a 25/11/2025. O tempo de prisão provisória deverá ser computado pelo Juízo da Execução, não alterando, neste momento, o regime inicial já fixado (aberto).

3. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Em atenção ao disposto no inciso I, do artigo 44, do Código Penal, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a conduta criminosa está marcada pela violência e ameaça à pessoa (Súmula 588, do STJ[1]).

Preenchidos os requisitos previstos no art. 77, I, II e III, do CP, aplico ao réu a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, período em que estará submetido às seguintes condições (CP, art. 78, § 2º): a) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos, tabernas, festas (públicas e privadas) e similares; b) proibição de se ausentar da Comarca de residência, sem autorização judicial, por mais de 08 (oito) dias; c) comparecimento pessoal e obrigatório, mensalmente, ao Fórum da comarca de residência para informar e justificar suas atividades; d) Obrigação de se recolher à sua residência no período de 22h as 06h, todos os dias da semana; e) Encaminhamento ao CREAS para orientação comportamental em relação ao gênero feminino, devendo juntar aos autos relatório anual; f) proibição de se aproximar da vítima no limite de 200 (duzentos) metros de distância (CP, art. 79). (...)”

Nos termos do art. 59, caput, do Código Penal, a dosimetria da pena deve observar as circunstâncias judiciais do delito, a fim de permitir ao julgador a fixação da sanção penal de forma individualizada, proporcional e justa, considerando-se as particularidades concretas da conduta delituosa.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo a quo estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Na 1ª fase da dosimetria, o Magistrado a quo entendeu como desfavoráveis as circunstâncias judiciais, circunstâncias do crime, aplicando a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Nesse particular, impende destacar que a fundamentação adotada pelo Magistrado a quo mostra-se irretocável, porquanto devidamente alinhada aos elementos fático-probatórios constantes dos autos. Com efeito, restou evidenciado que o réu perpetrou agressão em desfavor da vítima em local público, circunstância que não apenas agrava a reprovabilidade da conduta, mas também intensifica o caráter vexatório e humilhante do ato, em razão da exposição da vítima perante terceiros.

Cumpre salientar que o apelante foi condenado pelo cometimento do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal Brasileiro.

Tal artigo comina pena de reclusão de 02 (dois) a 05 (cinco) anos, porém o Magistrado sentenciante fixou reprimenda inferior ao mínimo legal estabelecido no referido dispositivo, circunstância que evidencia ter sido o réu amplamente beneficiado.

Portanto, a sentença mostra-se adequada ao valorar negativamente o vetor da circunstâncias do crime, à luz do art. 59 do Código Penal, porquanto as peculiaridades do caso concreto revelam uma conduta mais gravosa que a ordinariamente prevista para o tipo penal de lesão corporal no âmbito da violência doméstica. O comportamento do réu, longe de representar um ato isolado, reflete um padrão de agressão física e moral contra a vítima, acompanhado de humilhação pública e manipulação narrativa, apto a justificar a exasperação da pena-base.

Já na 2ª fase da dosimetria, houve o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, a qual foi majorada e a reprimenda intermediária fixada em 02 (dois) anos de reclusão. Ausentes atenuantes.

Contudo, entendo que a agravante em testilha não foi corretamente aplicada apenas no que pertine ao crime de LESÃO COPORAL, uma vez que o delito foi praticado no contexto da Lei Maria da Penha, caracterizando violência de gênero, o que já é punido pelo tipo penal, assim redigido:

"Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

(...)

§ 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código: (Incluído pela Lei nº 14.188, de 2021)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos)."

A agravante em comento, a seu turno, encontra-se assim disciplinada:

"Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

II - ter o agente cometido o crime:

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica;"

Assim, verifica-se, de pronto, que o delito em questão e a circunstância agravante punem a situação de violência doméstica ou de violência contra a mulher, de forma que se impõe o decote da agravante em tela.

Cumpre enfatizar que não desconheço a tese fixada pelo STJ quando do julgamento do Tema repetitivo n. 1.197, entretanto, deve ser ressaltado que todos os casos recursos representativos da controvérsia afetados referiam-se aos casos de lesão corporal em contexto doméstico (art. 129, §9º do CP) e que o fundamento para permitir reconhecer a ausência de bis in idem na incidência da agravante referida, foi exatamente reprimir com maior severidade e delito quando praticado contra a mulher, dada a sua situação de vulnerabilidade, questão esta já contemplada na elementar do art. 129, §13 do CP.

Nessa linha de raciocínio:

"Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino. Provas. Pena. Motivos do crime. Fração. Agravante. Violência doméstica. Bis in idem.

1 - As declarações da vítima, em juízo, harmônicas e coerentes - de que o réu a agrediu, ao arremessar aparelho celular contra seu rosto -, corroboradas pelo depoimento do policial, fotografias e vídeos juntados aos autos, que demonstram as lesões intencionais causadas pela agressão do réu, são suficientes para condenação pelo crime do art. 129, § 13º, do CP.

2 - Se o réu comete o crime motivado por sentimento de ciúmes, justifica-se a valoração negativa dos motivos do crime.

3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.

4 - A incidência da agravante prevista no art. 61, II, alínea "f", do CP nos crimes de lesão corporal cometidos por razões do sexo feminino caracteriza bis in idem. A violência doméstica já integra o tipo penal do § 13 do art. 129 do CP.

5 - Não se reconhece a confissão espontânea se o réu não confessou a lesão corporal - disse que arremessou o aparelho celular na parede, tendo a vítima se posicionado em frente ao aparelho celular, sendo atingida por esse.

6 - Apelação provida em parte.

(TJDFT, Acórdão 1947213, 0717698-88.2023.8.07.0005, Relator(a): JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 02/12/2024.)" (GRIFEI)

"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO - INDENIZAÇÃO - REDUÇÃO DO VALOR - NECESSIDADE - ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO SURSIS - INVIABILIDADE - NORMA COGENTE - AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL - INAPLICABILIDADE - BIS IN IDEM - CUMULAÇÃO DO SURSIS "SIMPLES" COM O SURSIS "ESPECIAL" - INADMISSIBILIDADE - DECOTE DE OFÍCIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. É necessário reduzir o valor da indenização a título de dano moral quando for verificada ofensa ao princípio da proporcionalidade. As condições do sursis, arroladas no artigo 78 do CP (norma de natureza cogente), não podem ser alteradas pelo magistrado singular. Não incide a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal no delito do artigo 129 § 13, do CP, em observância ao princípio non bis in idem. É impossível cumular as condições do sursis simples com as do especial. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.251165-7/001, Relator(a): Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 27/11/2024, publicação da súmula em 27/11/2024)." (GRIFEI)

Assim, deve ser decotada a agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do CPB, pelo que, passo ao REDIMENSIONAMENTO DA PENA, do delito do art. 129, §13º, do C PB (LESÃO CORPORAL).

Na 1ª fase, diante da avaliação negativa das circunstâncias do crime, mantenho a pena primária determinada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Na 2ª fase, não reconheço atenuantes, nem agravantes, pelo que fixo a pena intermediária em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Na 3ª fase, não foram observadas causas de aumento ou de diminuição de pena, pelo que atribuo ao apelante a reprimenda CONCRETA E DEFINITIVA DE 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Mantenho o regime inicial aberto e as demais cominações legais aplicadas pelo Magistrado a quo.

Em caso de detração e prescrição, devem ser observadas pelo Magistrado da Vara de Execução.

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, para reconhecer o bis in idem e, após decote da agravante do art. 61, II, "f", do CPB, condenar o réu à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, inicialmente em regime aberto, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 14 de abril de 2026.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

Belém, 24/04/2026